Tribunal: TJDFT
Processo: 0002517-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
I. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 85, §8, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a Corte Superior, no julgamento de Recurso Especial, determina ao tribunal de origem a fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
II. Recurso desprovido.